Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-07.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, ostenta fundamental importância, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato ou elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu imotivadamente.
2. Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP) e de ameaça (art. 147 do CP), cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tanto pelo depoimento da vítima e de testemunhas, como, especificamente quanto ao primeiro delito, por laudo de exame de corpo de delito, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Para a fixação do valor indenizatório relativo a danos morais, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. 3.1. Considerando-se a natureza dos direitos violados, o dano causado à vítima e o caráter compensatório e inibitório do instituto, o quantum arbitrado pelo Juízo de origem revela-se módico e razoável, impondo-se sua manutenção, mesmo não havendo informações concretas sobre a condição financeira do acusado.
4. Recurso conhecido e desprovido.